Tribunal: TJMT
Processo: 1002080-64.2023.8.11.0087
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002080-64.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Subsídios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), CLEIDE DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 892.807.681-15 (APELADO), CARLA CRISTINA BIANCONI - CPF: 045.927.509-77 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT) – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE 10 (DEZ) HORAS SOBRESSALENTES – REVOGAÇÃO DOS §§ 6o E 7o DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 187/2011, A PARTIR DAS ELEIÇÕES PARA O BIÊNIO DE 2018/2019 – RECURSO PROVIDO.

1. Com o advento da Lei Complementar Municipal n. 262/2017 que revogou os §§ 6o e 7o do art. 6o da Lei Complementar Municipal n. 187/2011, acrescentados pela Lei Complementar Municipal n. 253/2017, o Professor da Educação Básica do Município de Guarantã do Norte (MT), no exercício da função de Secretário Escolar em regime de dedicação exclusiva, não faz jus ao recebimento de 10 (dez) horas sobressalentes calculadas sobre a hora de trabalho, a partir das eleições para o biênio de 2018/2019.

2. A lei revogada que previa a possibilidade de cumulação do pagamento das 10 (dez) horas sobressalentes e da verba denominada de “D.A.I.” não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, a teor do art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança n. 1002080-64.2023.8.11.0087 proposta por
CLEIDE DE ALMEIDA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de 10 (dez) horas sobressalentes em favor da apelada pelo exercício da função de Secretária Escolar.

E ainda condenou o Município de Guarantã do Norte (MT) ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa.

O apelante assevera que “
o cargo de secretária escolar exige uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, ou seja, 10 (dez) horas a mais do que o exigido pelo cargo então ocupado (professora)
”, pelo que “
inexiste qualquer direito a recebimento de valores em razão da diferença de horas trabalhadas semanalmente, já que essa compensação é realizada através do pagamento do bônus D.A.I.
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 205389777, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 213919157, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos da ação ordinária de cobrança n. 1002080-64.2023.8.11.0087 proposta por
CLEIDE DE ALMEIDA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante ao pagamento de 10 (dez) horas sobressalentes em favor da apelada pelo exercício da função de Secretária Escolar.

A controvérsia se refere à existência de direito da Professora da Educação Básica, no exercício da função de Secretária Escolar, de receber pagamento de 10 (dez) horas sobressalentes que corresponde à diferença entre a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais e a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais decorrente do cumprimento de regime de dedicação exclusiva.

A Lei Complementar Municipal n. 187/2011, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 253/2017, preceitua que:

“
Art. 6o As funções de Gestor Escolar, Assessor de Educação e Secretário Escolar deverão ser cumpridas em regime de dedicação exclusiva.

[...]

§ 6o Os servidores efetivos da Educação, com carga horária de 30 horas, que vieram a ocupar o cargo de Gestor Escolar, que trabalharem nas Unidades Escolares, deverão cumpri-los com carga horária de 40 (quarenta) horas farão jus ao recebimento de valor equivalente a 10 (dez) horas sobressalentes, que serão calculadas com base no valor da hora aula.

§ 7o Os servidores efetivos da Educação, com carga horária de 30 horas, que vierem a ocupar cargo de Secretário Escolar, que trabalharem nas Unidades Escolares e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, poderão cumpri-los com carga horária de 40 (quarenta) horas e farão jus ao recebimento de valor equivalente de 10 (dez) horas sobressalentes, que serão calculadas sobre a hora trabalhada lançada sobre seus respectivos vencimentos, sem prejuízos ao regime de dedicação exclusiva.
”
[sem destaque no original]

Com o advento da Lei Complementar Municipal n. 262/2017, os §§ 6o e 7o do art. 6o da Lei Complementar Municipal n. 187/2011, acrescentados pela Lei Complementar Municipal n. 253/2017, restaram revogados a partir das eleições para o biênio de 2018/2019.

“
Art. 101 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo que os valores descritos no Art. 58 e parágrafo único da Lei Complementar no 187/2011, ora alterado, pelo Art. 98, terá aplicabilidade, para os cargos de Diretor e Secretário, tão somente após as eleições para o biênio 2018/2019,
revogadas as disposições em contrário,

em especial a
Lei Municipal no 873, de 16 de dezembro de 2010 e
Lei Complementar 253 de 13 março de 2017, a partir das eleições para o biênio 2018/2019
.
”
[sem destaque no original]

Logo, a partir das eleições para o biênio de 2018/2019, o art. 58 da Lei Complementar Municipal n. 187/2011, com a redação dada pela Lei Complementar Municipal n. 262/2017, vedou expressamente a cumulatividade do pagamento das 10 (dez) horas sobressalentes e da verba denominada de “D.A.I.”.

“
Art. 58 Ao Profissional da Educação no exercício da função de Diretor, Secretário Escolar, Secretária Escolar atuantes na Secretaria de Educação para atendimento das escolas do campo, indígena e CMEIs e Assessor de Educação será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, não incorporável para fins de aposentadoria, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1o
Aos profissionais que exercerem o cargo com dedicação exclusiva terão direito ao recebimento de sua remuneração,

acrescidos do valor do DAI
,
sem direito portanto, ao recebimento de horas complementares
.

§ 2o
A dedicação exclusiva de que trata este artigo será compensada de acordo com o anexo VIII, IX, X desta Lei Complementar que estabelece valores que será pago a mais
.”
[sem destaque no original]

Posteriormente, veio a lume a Lei Complementar Municipal n. 296/2021 que revogou a Lei Complementar Municipal n. 262/2017.

Ocorre que a Lei Complementar Municipal n. 253/2017 (já revogada), que previa a possibilidade de cumulação do pagamento das 10 (dez) horas sobressalentes e da verba denominada de “D.A.I.”, não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, a teor do art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942.

“
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3o Salvo disposição em contrário,
a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência
.
”
[sem destaque no original]

Dessa forma, a apelada, no exercício da função de Secretária Escolar a partir do biênio de 2018/2019, não faz jus ao recebimento de 10 (dez) horas sobressalentes calculadas sobre a hora de trabalho, ante a impossibilidade de cumulação com a verba paga a título de compensação pelo cumprimento de regime de dedicação exclusiva.

A c. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, decidiu sobre a questão:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – CARGO DE SECRETÁRIA ESCOLAR –
PAGAMENTO DE HORAS COMPLEMENTARES
–
ALTERAÇÕES SUCESSIVAS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE O REGIME REMUNERATÓRIO
–
AUSÊNCIA DE RESTABELECIMENTO EXPLÍCITO DA LEI COMPLEMENTAR 253/2017
–
IMPOSSIBILIDADE DE REPRISTINAÇÃO AUTOMÁTICA
– ERRO MATERIAL – VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALEMENTE ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presentes qualquer dessas hipóteses devem ser acolhidos e o vício sanado.

2
. Não há comprovação nos autos de que a Lei Complementar No 253/17 está vigente, ainda que a Lei que a revogou tenha sido revogada posteriormente
.

3.
Conforme a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), artigo 2o, § 3o, ‘salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência
’.

4. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade de o órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
” (TJ-MT – N.U 1002081-49.2023.8.11.0087, Rela. Desa. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 3.7.2024, Publicado no DJE 11.7.2024).
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus da sucumbência, observado o disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024